Tribunal: TJDFT
Processo: 0709596-91.2025.8.07.0010
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDLEYA Gabinete do Des. Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0709596-91.2025.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. APELADO: CLEOCIO ALVES DA SILVA DESPACHO Cuida-se de recurso de apelação interposto por BANCO ADBANK (BRASIL) S.A, ora autor/apelante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria-DF, por meio do qual fora cancelada a distribuição da ação de busca e apreensão de no 0709596-91.2025.8.07.0010, esta proposta em desfavor de CLEOCIO ALVES DA SILVA, ora réu/apelado. Na análise do referido apelo, verifica-se, de plano, que este fora interposto sem o indispensável recolhimento do preparo recursal, pressuposto de admissibilidade extrínseco e indispensável para o regular curso do feito no âmbito desta instância revisora (art. 1.007, caput, CPC). Diante desse quadro, fica a parte autora/apelante intimada a comprovar, no prazo de legal de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas de preparo em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, §4o, CPC). Intime-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito Convocado